Tribunal: TJSP
Processo: 1007852-23.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Servidor público municipal de Mauá/SP – Pretensão para que a Municipalidade efetive a evolução funcional observadas as progressões horizontal e vertical com os correspondentes pagamentos das diferenças atrasadas – Lei Municipal n.o 3.471/02 – Possibilidade em parte – Autora que comprovou apenas o preenchimento dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Servidor público municipal de Mauá/SP – Pretensão para que a Municipalidade efetive a evolução funcional observadas as progressões horizontal e vertical com os correspondentes pagamentos das diferenças atrasadas – Lei Municipal n.o 3.471/02 – Possibilidade em parte – Autora que comprovou apenas o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção horizontal – Preliminar afastada – Sentença de procedência parcialmente reformada – Precedentes – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007852-23.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ANA PAULA DE SOUZA BRASILIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
2
Voto no 18.225
Apelação Cível no 1007852-23.2019.8.26.0348
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
Apelada: ANA PAULA DE SOUZA BRASILIANO
Comarca: MAUÁ
Juiz de 1o Grau: THIAGO ELIAS MASSAD
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Ação de
obrigação de fazer
Servidor público municipal de
Mauá/SP Pretensão para que a Municipalidade efetive a
evolução funcional observadas as progressões horizontal e
vertical com os correspondentes pagamentos das diferenças
atrasadas Lei Municipal n.o 3.471/02 Possibilidade em
parte Autora que comprovou apenas o preenchimento dos
requisitos necessários para a promoção horizontal

Preliminar afastada Sentença de procedência parcialmente
reformada Precedentes Recursos parcialmente providos.
Trata-se
de
apelação
e
remessa
necessária interpostas nos autos da ação visando à
condenação da Prefeitura Municipal de Mauá a proceder a
devida evolução funcional da autora nas referências
superiores, tanto horizontal como vertical, de acordo com
a Lei no 3.471/02 e o pagamento dos atrasados, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 316/320.
Apela a Municipalidade (fls. 324/341)
aduzindo, em preliminar, a necessidade de extinção do
processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em
vista que esta ação tem idêntico objeto da anteriormente
ajuizada sob no 1000645-07.2018.8.26.0348 e já transitada
em julgado, bem como para que eventual reenquadramento
atinja, apenas, as avaliações já realizadas e que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
3
posterior ao exercício de 2014, observando-se o prazo
prescricional de 5 anos estabelecido no artigo 1o do
Decreto 20.190/32. Quanto ao mérito propriamente dito,
pugna, em resumo, pela inversão do julgado.
O recurso não recebeu resposta (fl.
344).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. A autora, servidora pública do
Município de Mauá/SP, exercendo o cargo de agente
administrativo
I,
ajuizou
esta ação objetivando a
condenação da Municipalidade de Mauá a preceder a sua
evolução funcional nas referências superiores, tanto
horizontal como vertical, de acordo com a Lei no 3.471/02
e o pagamento das diferenças atrasadas.
Narrou em sua petição inicial que
diante da inércia da ré em promover suas avaliações
anuais, ajuizou ação anterior, postulando a condenação da
ré
em
promover
as
avaliações
(processo
no
1000645-07.2018.8.26.0348),
ação
julgada
parcialmente
procedente determinando a promoção das avaliações. Porém,
apesar de realizadas as avaliações com alta pontuação, a
Municipalidade de Mauá não efetivou sua promoção, motivo
pelo qual ajuizou a presente demanda para compelir a ré a
cumprir o que determina a Lei Municipal no 3.471/2002, ou
seja, proceder a sua devida evolução funcional nas
referências superiores, tanto horizontal como vertical
com pagamento das diferenças atrasadas.
2. A r. sentença julgou procedente a
pretensão para: a) reconhecer o direito da autora à
evolução funcional horizontal e vertical; b) condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
4
MUNICÍPIO DE MAUÁ a proceder ao devido reenquadramento
funcional da autora nas referências superiores, de acordo
com sua situação funcional, em observância aos ditames
contidos nas Leis Municipais 3.471/2002, bem como ao
pagamento
das
diferenças
salariais
decorrentes
do
reenquadramento, a serem apuradas em sede de liquidação
de sentença, observando-se a prescrição das parcelas que
se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação
no 1000645-07.2018.8.26.0348. A correção monetária será
pela Tabela do TJ/SP dos débitos aplicáveis as Fazendas
Públicas, a partir da data que deveriam ter sido pagas as
referidas verbas e, juros de mora a partir da citação,
nos termos da Lei 11.960/2009.
3. A r. sentença merece reparo.
De início, afasta-se a preliminar de
extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, pois não
existe tríplice identidade da presente ação com a
ajuizada
anteriormente
sob
o
no
1000645-07.2018.8.26.0348, porquanto, na primeira, o
objetivo era a condenação da Municipalidade a realizar as
avaliações de desempenho na autora e, nesta, proceder
com a devida evolução funcional da autora nas referências
superiores, tanto horizontal como vertical, de acordo com
a Lei no 3.471/02 e o pagamento das diferenças atrasadas.
Em relação a prescrição quinquenal, com
razão a Municipalidade, eis que se cuida, em tese, de
prestação continuada, de trato sucessivo, hipótese na
qual se aplica o entendimento constante do verbete da
Súmula no 85, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
5
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação”.
Portanto, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto
20.910/32.
No tocante a alegação de limitação
orçamentária diante da necessidade de observar se a
despesa está condicionada à disponibilidade financeira e
previsão orçamentária do Município, também sem razão a
Municipalidade, na medida em que a limitação orçamentária
imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser
óbice à progressão da apelada. Ora, se a Administração
Pública instituiu a evolução funcional pretendida pela
apelada
é
porque
havia
necessidade
de
provê-las,
pressupondo-se, com isso, o comprometimento do orçamento
público, e consequentemente, a elaboração de prévio
planejamento orçamentário considerando os gastos com a
progressão dos servidores. Assim sendo, não se coaduna
com o princípio da moralidade a recusa da Administração
Pública em proceder a evolução funcional de seus
servidores
que
lograram
êxito
em
avaliações
de
desempenho, certo que o ente público em questão já
deveria ter tomado as medidas necessárias à adequação das
despesas com pessoal aos limites impostos pela Lei
Complementar Federal no 101/00, com vistas ao cumprimento
do dever de proceder com a evolução funcional.
4.
Enfrentadas
as
questões
preliminares, passa-se à análise do mérito propriamente
dito.
A
evolução
funcional
(promoção
horizontal e vertical) pretendida pela autora, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
6
apelada, está prevista na Lei Municipal 3.471/02 que
dispõe dobre o quadro de pessoal, cria o plano de
carreira e evolução funcional:
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Art.
21 Promoção
horizontal
é
a
passagem
do
servidor público estatutário ao grau imediatamente
superior na mesma referência da classe a que
pertence.
Parágrafo Único - A promoção horizontal far-se-á
obedecendo ao critério de merecimento.
Art. 22 O merecimento é a demonstração positiva do
servidor no exercício de suas funções e se
evidencia pelo desempenho de forma eficiente e
eficaz das atribuições que lhe são cometidas e
auferidas por avaliação periódica.
Art. 23 A avaliação será processada anualmente e a
promoção será atribuída, observado o contido no
artigo 19, obedecendo-se os seguintes parâmetros:
I - o processo de avaliação se dará sempre no
primeiro bimestre de cada exercício;
II - só poderão concorrer à promoção, os servidores
público estatutários que tiverem o interstício
mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no
cargo, até 31 (trinta e um) de dezembro do
exercício
anterior,
no
grau
em
que
estiver
enquadrado o cargo;
III - os direitos e vantagens decorrentes da
promoção serão percebidos a partir da expedição do
ato devidamente publicado.
Parágrafo Único - Para efeito deste artigo computar-
se-á tão somente o tempo de efetivo exercício, não
se
considerando
as
avaliações
de
servidores
afastados ou licenciados de seu cargo por período
superior a 120 (cento e vinte) dias, mesmo que
considerados
de
efetivo
exercício,
exceto
o
afastamento previsto no artigo 27.
Art.
24 O
merecimento
do
servidor
público
estatutário resultará da soma algébrica de pontos
positivos e negativos.
§ 1o Os pontos positivos referem-se às condições de
eficiência e eficácia no desempenho de suas funções, bem como, ao aumento do grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
7
escolaridade e especialização ocorridos no período
de 1o de janeiro a 31 de dezembro do exercício
anterior à avaliação.
§ 2o Os pontos negativos resultam da falta de
assiduidade
e
da
indisciplina,
ocorridos
no
exercício anterior à avaliação, conforme o disposto
em regulamento próprio.
Art. 25 VETADO.
Art. 26 Ocorrendo empate na classificação, terá
preferência, sucessivamente:
I - o que obteve melhor resultado na última
avaliação;
II - tempo de efetivo exercício, o mais assíduo;
III - pontualidade nos horários; e
IV - o mais antigo no cargo.
Art. 27 Não poderá ser promovido por merecimento o
servidor público estatutário que:
I - obtiver nas 3 (três) últimas avaliações de
desempenho, total de pontos inferior à metade do
maior total possível.
Art. 28 O período em que o servidor estiver
afastado para exercer cargo em comissão privativo
de titular de cargo efetivo, será contado como de
efetivo exercício para os fins deste capítulo e sua
avaliação, neste período reportar-se-á ao seu
desempenho no exercício do cargo ou função.
Art. 29 Todos os procedimentos administrativos e
normas relativas à promoção horizontal, serão
estabelecidos
em
regulamento,
que
poderá,
inclusive, fixar percentuais e quantitativos de
vagas para promoção, de acordo com a previsão
orçamentária.
DA PROMOÇÃO VERTICAL
Art. 30 A Promoção Vertical é a passagem do
servidor público estatutário de uma classe para
outra imediatamente superior, dentro da respectiva
carreira.
Art. 31 Os cargos que constituem as carreiras são
os constantes do Anexo II desta Lei.

Art.
32 Apenas
30%
(trinta
por
cento)
do
quantitativo de cargos de cada série de classes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
8
poderão ser promovidos às classes superiores à
inicial, sendo:
I - 20% (vinte por cento) na classe imediatamente
superior à inicial; e
II - 10% (dez por cento) nas demais classes
superiores.
§ 1o As vagas para promoção às classes subsequentes
à inicial não poderão ultrapassar os percentuais
fixados nos incisos I e II do "caput" deste artigo,
excetuando-se o número mínimo de 01 (uma) vaga para
cada classe superior à inicial.
§ 2o Consideram-se vagas, para efeito deste artigo,
além das hipóteses elencadas no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Mauá, as
decorrentes das promoções nele previstas e as
abertas sucessivamente nas respectivas classes.
Art. 33 Só poderão concorrer à promoção vertical os
servidores públicos estatutários que:
I - preencherem as condições e requisitos da nova
classe;
II - tiverem o interstício mínimo de 03 (três) anos
de efetivo exercício na classe anterior, à data de
abertura da inscrição; e
III - VETADO.
Art. 34 A Promoção Vertical será precedida do
processo seletivo dentre os servidores públicos
estatutários da mesma carreira, cujo exercício
propicie a experiência necessária ao desempenho do
cargo de classe superior da mesma carreira a que
pertence.

Parágrafo Único - No processo seletivo serão
considerados a média dos resultados das 3 (três)
últimas avaliações mais o resultado das provas e
títulos exigidos em regulamento.
Art. 35 O ingresso na nova classe far-se-á no grau
inicial da referência do novo cargo da carreira.
Art. 36 A posse e o exercício dos servidores
públicos estatutários promovidos a outra classe da
carreira
será
efetuada
em
continuidade,
independente de qualquer formalidade, lavrando-se
as respectivas anotações nos prontuários e nos
demais documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
9
A concessão da promoção horizontal, de
acordo com o supramencionado artigo 21, § único, far-se-á
obedecendo ao critério de merecimento. Ora, de acordo com
a avaliação de desempenho juntada às fls. 21/30 verifica-
se que a autora preencheu tal critério, uma vez que
adquiriu 198 pontos de 200 possíveis em todos os períodos
avaliados.
Desta feita, correta a r. sentença ao
condenar
a
Municipalidade
a
proceder
a
promoção
horizontal da autora.
Por sua vez, para a promoção vertical,
verifica-se a necessidade de considerar a porcentagem de
cargos de cada série de classes, o preenchimento das
condições e requisitos da nova classe, a realização de
processo
seletivo
prévio
dentre
os
servidores
estatutários da mesma carreira, em que serão considerados
a média dos resultados das 3 últimas avaliações mais o
resultado das provas e títulos exigidos no regulamento.
Assim,
ao
contrário
da
promoção
horizontal, na promoção vertical não basta a realização
de avaliação de desempenho, pois há exigência de outros
requisitos
os
quais
demandam
indispensável
análise
discricionária da administração, motivo pelo qual a r.
sentença merece parcial reforma para afastar a condenação
da Municipalidade a proceder com a promoção vertical da
autora.
Por fim, sem razão a Municipalidade no
tocante à aplicação de efeitos “ex nunc” à pretendida
promoção, diante da inexistência de embasamento legal
para isso, porquanto, nos termos do artigo 23, caput e
inciso III da Lei 3.471/02, nota-se que as avaliações
serão realizadas anualmente e os direitos e vantagens
deverão ser percebidos a partir da publicação do ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
10
concluindo-se, que as promoções têm periodicidade anual,
e, consequentemente, sua implementação também. Portanto,
em razão da inércia da Municipalidade em proceder com as
avaliações e, consequente, promoções, curial seja o
reconhecimento do direito da autora, ora apelada, ao
recebimento
retroativo,
respeitada
a
prescrição
quinquenal.
Nesse sentido decidiu esta C. Corte em
casos análogos:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE MAUÁ
EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Ação
ordinária que condenou o réu a obrigação de fazer
consistente em realizar avaliação de desempenho,
para fins de promoção na carreira, nos termos da
Lei
Complementar
Municipal
n.o
3.471/2002,
regulamentada
pelo
Decreto
no
7.084/2007

Exequente busca agora, diante da realização das
avaliações de desempenho, compelir o Município réu
a proceder às devidas promoções, horizontal e
vertical,
na
carreira,
com
apostilamento
e
pagamento das diferenças, respeitada a prescrição
quinquenal Sentença extintiva reformada Recurso
parcialmente provido para reconhecer o direito à
promoção horizontal
Juros e correção monetária
conforme
decidido
no
Tema
810/STF

Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0011955-27.2018.8.26.0348;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro:
13/08/2020)
COISA JULGADA
Inocorrência
Não observada a
tripla identidade entre as ações - Ação antecedente
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação,
determinando que a Municipalidade realizasse as
avaliações
funcionais

Presente
demanda
que
pretende a condenação da ré à implementar as
promoções
verticais
e
horizontais
-
Pedidos
distintos

Preliminar
afastada.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL Aplicação da Súmula n. 85, do C. STJ -
Prescritas apenas as parcelas anteriores aos cinco
anos do ajuizamento da ação. APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA Ação declaratória c.c. condenatória
Servidora pública municipal Município de Mauá
Agente Administrativo I - Pretensão de obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
11
promoção horizontal e vertical, com o consequente
pagamento das diferenças salariais - Sentença de
parcial procedência
Pretensão de reforma

Possibilidade em parte Apelante que comprovou o
cumprimento dos requisitos legais para a promoção
horizontal
Alegação de restrições orçamentárias
que não se sustentam - Ademais, in casu, não há que
se falar em discricionariedade da Administração
Pública neste caso A própria legislação municipal
determina que a previsão orçamentária anual deve
contemplar recursos suficientes para a referida
promoção - Inteligência dos artigos 21 a 29 e 42,
da LM n° 3.471/02
Por outro lado, descabida a
concessão da promoção vertical, que prescinde de
outras exigências legais, bem como da abertura de
processo seletivo, com a avaliação de provas e
títulos (arts. 30/36, LM no. 3.471/02) Sentença
parcialmente
reformada

Recursos
parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1007898-12.2019.8.26.0348;
Relator
(a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/10/2020;
Data
de
Registro:
28/10/2020)
Desta feita, tendo a apelada comprovado
preencher
os
requisitos
legais
para
a
progressão
horizontal, era mesmo de rigor o reconhecimento de seu
direito, para o fim de se determinar que a Municipalidade
de Mauá proceda ao devido reenquadramento funcional da
autora nas referências superiores, de acordo com sua
situação funcional, em observância aos ditames contidos
na Lei Municipal no 3.471/2002, bem como ao pagamento das
diferenças salariais decorrentes deste reenquadramento, a
serem apuradas em sede de liquidação de sentença,
observada a prescrição quinquenal e os índices de juros e
correção monetária estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), e pelo E. Superior Tribunal de
Justiça,
no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.492.221/PR (Tema 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007852-23.2019.8.26.0348 -Voto no 18225 - R
12
Destarte,
a
apelação
e
a
remessa
necessária comportam parcial provimento para julgar a
ação parcialmente procedente.
5. Diante da parcial procedência da
ação, impende readequar os ônus sucumbenciais, de modo a
ter a ré que arcar com 12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação a ser apurado em fase de liquidação, já
observado o disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil e a autora, a seu turno, com os 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão
da justiça gratuita às fls. 43/44.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
dou parcial provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator